Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-06.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012216-06.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):
[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - CPF: 509.214.017-87 (ADVOGADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 031.526.886-79 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. DIRCEU
DOS SANTOS
)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.

Para as cargas que superassem o valor estipulado no sublimite, consistia obrigação da segurada contratar um sistema de rastreamento de veículos por meio de satélite ou escolta armada, para ter direito a indenização em valor superior. Caso contrário, o valor desta fica restrito ao sublimite ajustado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Transportadora Chão Brasileiro Ltda
, contra a sentença, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga proposta em face de
Tokio Marine Brasil Seguradora S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se em relação ao montante considerado para efeito da cobertura securitária. Embora a apólice contivesse cláusula que, em caso de transporte de carga de algodão superior a R$ 400.000,00, exigia a contratação de serviço de escolta — o que não foi realizado pelo segurado —, o apelante sustenta que a importância segurada deveria considerar apenas o valor líquido da carga de algodão, descontados os tributos incidentes.

Aduz que, embora tenha averbado valor superior a R$ 400.000,00, tal montante incluía, indevidamente, os tributos incidentes sobre a carga, os quais não devem ser computados para efeito da cobertura, sendo o valor líquido, que entende ser o único objeto da cobertura, inferior ao limite previsto na apólice, de modo que não estaria obrigado a cumprir a cláusula que exigia a contratação de serviço de escolta.

Subsidiariamente, requer seja concedida, ao menos, a indenização securitária no importe de R$ 200.000,00, valor este que consistiria em sublimite previsto em apólice, para o qual não era necessária a contratação de escolta, mas tão somente a manutenção de serviço de monitoramento e rastreamento, exigência essa cumprida na espécie.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
GUILHERME FRANCISCO DORIGAN, OAB/MT 24.642-O.

V

O

T

O

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento.

É que o apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT.
Ap
21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O autor contratou seguro de transporte de cargas, cuja apólice previu que todos os embarques/viagens superiores a R$ 400.000,00, envolvendo a
mercadoria algodão, deveriam ser rastreados, monitorados e
acompanhados de escolta armada
.

O segurado transportou uma carga de algodão cujo valor, ao menos conforme comunicado à seguradora, ultrapassava o patamar supramencionado,
sem, contudo,

contratar a escolta armada
.

A carga foi
roubada
em outro Estado da Federação, razão pela qual o segurado requereu o pagamento da indenização securitária, que foi
rejeitada
pela seguradora em razão do descumprimento da obrigação de contratar a escolta armada.

O autor defende que o valor global comunicado à seguradora, que superava o patamar supramencionado, não pode ser considerado para fins securitários, pois incluía os tributos incidentes sobre a carga transportada. Defende que a quantia segurada consiste, exclusivamente, no valor líquido da carga de algodão, afastados eventuais tributos, sendo, portanto, inferior a R$ 400.000,00, de modo que não se aplicava a obrigação de contratar escolta armada.

Subsidiariamente, requereu o pagamento, ao menos, do valor de R$ 200.000,00, ao fundamento de que, para cargas limitadas a esse patamar, a cobertura era condicionada apenas à contratação de serviço de monitoramento e rastreamento, o que foi cumprido na espécie.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, conforme relatado.

Como se vê, o cerne da controvérsia reside na definição da importância segurada, especificamente se os tributos incidentes sobre a carga de algodão deveriam ou não ser decotados da referida importância.

Primeiramente, é necessário ressaltar que os contratos de seguro são regidos pelos princípios da boa-fé e da veracidade das informações prestadas, conforme art. 765 do Código Civil. Assim, é crucial a fidelidade nas declarações e informações apresentadas pelas partes, de modo a não frustrar as legítimas expectativas do contrato, nem ocultar os riscos que o justificam.

No caso, a apólice estabeleceu claramente que a “importância segurada” seria aquela averbada pelo segurado em documento entregue à seguradora, conforme id. 170015677 – 4:

“
IMPORTÂNCIA SEGURADA

A averbar, de conformidade com os conhecimentos de embarques rodoviários emitidos pelo segurado ou outro documento da mesma importância e conteúdo, entregues no modo de averbações a esta seguradora.”

E o segurado, ao efetuar a averbação, declarou, para fins indenizatórios, o
montante global da operação
, sem qualquer distinção entre o valor líquido da carga de algodão e os tributos incidentes, totalizando R$ 456.905,80, quantia muito superior ao patamar que exigia a contratação de escolta (id. 170015726).

Isso revela que a compreensão do autor acerca da importância segurada abrangia não apenas o valor da carga, mas também os tributos relacionados, formando o montante global indicado na averbação.

Não é admissível, à luz do princípio da boa-fé, que, após averbar o valor total da operação, o segurado retifique notas fiscais alusivas à carga transportada e passe a defender que a importância segurada se limitava unicamente ao preço líquido da carga de algodão, desconsiderando os tributos que compunham a quantia averbada, com o evidente escopo de se eximir da obrigação de escolta armada, devidamente prevista no contrato. Tal interpretação iria contra a própria conduta do segurado e comprometeria a transparência e a segurança jurídica exigidas em negócios dessa natureza.

Assim, não se pode acolher a tese de que a importância segurada
limitava-se
exclusivamente ao preço da carga de algodão, decotando os tributos incidentes. O segurado, ao averbar o valor total da operação, assumiu implicitamente os riscos e obrigações correlatos, dentre os quais, a contratação do serviço de escolta.

Dessa forma, considerando que o
montante averbado
superava a quantia de R$ 400.000,00 (id. 170015726), o apelante tinha a inequívoca obrigação de contratar serviço de escolta para a carga segurada. O descumprimento da obrigação acarreta a perda do direito à indenização securitária, por se tratar de condição expressa para a cobertura, o que legitima a recusa realizada em âmbito administrativo.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA OBRIGATÓRIO (RCTR-C). ROUBO DE MERCADORIA. PERDA TOTAL DA CARGA. NEGATIVA SECURITÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TRANSPORTE DE CARGA COM O VALOR ACIMA DO ESTIPULADO NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE RASTREAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DO DIREITO AO CAPITAL SEGURADO.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APL: 50001712820198240076, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/12/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

O pedido subsidiário de pagamento de R$ 200.000,00, a título de sublimite, também não merece deferimento.

O escopo do contrato de seguro é a proteção de bens ou interesses contra riscos previamente determinados, de forma que o prêmio pago pelo segurado é calculado de acordo com uma avaliação do risco envolvido.

Ao se averbar uma carga de valor superior a R$ 400.000,00, implicitamente se reconhece que o risco associado a tal operação é consideravelmente mais elevado que aquele de uma carga estimada em apenas metade do valor referido, o que justifica, objetivamente, as exigências adicionais previstas na apólice para as operações de montante superior.

Afinal, a possibilidade de sinistros, como o roubo de carga, não é homogênea para cargas de diferentes valores. As regras ordinárias da experiência (art. 375 do CPC) orientam que cargas de maior valor atraem mais atenção, especialmente de criminosos especializados, e, consequentemente, apresentam riscos mais acentuados.

Nessa ordem de ideias, as exigências adicionais previstas em apólice, como a contratação de serviço de escolta para cargas que ultrapassem o valor de R$ 400.000,00, não são meramente arbitrárias, mas decorrem de uma análise do risco envolvido, que se acentua de forma significativa conforme o aumento do valor em questão.

Portanto, em que pese a argumentação recursal, o risco associado à operação averbada não pode ser equiparado ou reduzido a um pretenso sublimite equivalente à metade do valor da carga transportada, sob pena de desvirtuar a essência do contrato de seguro e, por consequência, comprometer a justa e equitativa distribuição dos riscos entre as partes, o que inviabiliza o deferimento do pedido subsidiário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL
-CONVOCADO
):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO AO
PEDIDO DE VISTA DO
2º VOGAL
–
CONVOCADO

(
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS)
.

A RELATORA
NEGOU
PROVIMENTO

A
O RECURSO
. O 1º VOGAL
(
EXM
O
. SR.
DES
.

RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, face a menção feita pela apelante, em suas razões, de um precedente de minha relatoria,
cujo
acórdão restou assim exarado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE –
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando demonstrados os fundamentos que motivaram a decisão singular, não há que se falar em nulidade por falta destes.

Se a parte requereu o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de prova, não pode, posteriormente, invocar o cerceamento ao direito de defesa.

A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora,
tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco
.

Para as cargas que superassem o valor estipulado no sublimite, consistia obrigação da segurada contratar um sistema de rastreamento de veículos por meio de satélite ou escolta armada, para ter direito a indenização em valor superior. Caso contrário, o valor desta fica restrito ao sublimite ajustado.

(N.U 0006764-64.2010.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2013,
Publicado
no DJE 09/12/2013)

De fato, os fatos constantes nesse precedente são similares ao caso ora em voga.

Ressalto que a cláusula que condiciona o recebimento do limite máximo do seguro à adoção das normas de gerenciamento de risco (escolta armada e monitoramento via satélite), por si só, não é abusiva, todavia, a estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula prevendo o recebimento de indenização inferior e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.

Pois bem, feita a digressão necessária, o foco da controvérsia reside em saber se a apelante tem direito à indenização pelo seguro contratado (porque não teria cumprido a obrigação de gerenciamento de risco, a seu encargo) e qual seria o valor devido.

Conforme consta nos documentos fiscais, o valor do embarque da mercadoria para efeito de seguro equivalia a R$456.905,80 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta centavos), conforme documento de averbação:

Para efeito de indenização, o contrato securitário prevê duas situações:

Constata-se que, na cláusula 2.2.1.2 para que ocorresse a garantia para cargas com valor superior a R$400.000,00, somente se comprovado que, no momento do sinistro, o veículo transportador estava
protegido por escolta

E

monitorado por meio de sistema de rastreamento
, como confessado pela própria autora, o serviço de escolta armada não restou contratado, de modo que, para esta garantia, a parte recorrente não faz jus.

No entanto, tal fato, a contratação de escolta armada, não é uma exigência cumulativa na cláusula 2.2.1.1, podendo ser tanto esta, quanto o serviço de rastreamento e monitoramento do veículo, de modo que, para cargas abaixo de R$400.000,00, bastava o serviço de rastreamento, o que restou contratado, fato incontroverso, aliás.

Desta feita, entendo que a estipulação de perda integral do direito ao valor segurado, acarreta o enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula prevendo o valor que há necessidade do
cumpriumentp
do gerenciamento de risco (monitoramento e rastreamento) e abaixo disso, bastava o cadastro consulta do motorista.

Dispositivo.

Com essas considerações, e pedindo vênia à douta Relatora, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária prevista na cláusula 2.2.1.1., acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 18
DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Com
a devida vênia do 2º Vogal, Desembargador Dirceu dos Santos, acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO DANIEL, OAB/MT 9173-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Observo que
em relação ao tema proposto
há
divergência com a
T
erceira
C
âmara
de Direito Privado
e
,
dada
a
s

singularidades que estão sendo apontadas
,

embora
as
houvesse
verificado,
peço vista dos autos para
reexaminar
essa questão
,
até porque
importar
á
na
unificação d
e
entendimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
4
ª VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Com a devida vênia do Desembargador Guiomar, que pediu vista dos autos, irei proferir meu voto.

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Transportadora Chão Brasileiro Ltda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Jorge Alexandre
Martins
Ferreira
, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga proposta em face de
Tokio Marine Brasil Seguradora S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A eminente Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves,
negou provimento
ao apelo para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por sua vez, o 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, após pedido de vista, instaurou divergência ao
dar provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenado a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária prevista na Cláusula 2.2.1.1, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Após pedido de vista o 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhou o voto da Relatora.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, com o presente apelo a parte autora recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Jorge Alexandre
Martins
Ferreira
, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga proposta em face de
Tokio Marine Brasil Seguradora S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suma, defende que a importância segurada deveria considerar apenas o valor líquido da carga de algodão, descontados os tributos incidentes. Afiança que embora tenha averbado valor superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), tal montante incluía, indevidamente, os tributos incidentes sobre a carga, os quais não devem ser computados para efeito da cobertura, sendo o valor líquido, que entende ser o único objeto da cobertura, inferior ao limite previsto na apólice, de modo que não estaria obrigada a cumprir a cláusula que exigia a contratação de serviço de escolta.

Aduz, ainda, que a estipulação de perda integral do direito ao valor segurado acarreta o enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há clausula prevendo o valor indenizatório quando há necessidade do cumprimento do gerenciamento de risco (monitoramento, rastreamento e/ou escolta), e abaixo disso, bastava o cadastro de consulta do motorista, pelo qual pede a condenação da seguradora ao pagamento do valor integral da carga ao segurado, e, alternativamente, “
conceder o direito à Recorrente em receber então o valor de R$ 200mil reais. Cujo qual, refere-se ao sublimite. Ou seja, valor que o Segurado, para efeito de PGR, teria apenas que consultar o motorista, sem necessidade de rastreamento e/ou escolta
” (sic).

De início,
adianto que acompanho a divergência
. Explico:

A tese recursal meritória cinge-se ao direito da empresa apelante à indenização pelo seguro contratado e qual seria o valor devido.

No caso, alega a parte autora que contratou junto à parte requerida seguro de RCTRC e RCF-DC, conforme as apólices
nºs
. 5400000007808 e 5500000002595, e que na data de 29/09/2018 a carga transportada identificada sob o nº. 779, serie 002, no valor de R$390.304,92 (trezentos e noventa mil e trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos) foi roubada, razão pela qual comunicou a empresa acerca do sinistro.

Narra que encaminhou todos os documentos solicitados, porém, na data de 20/12/2018, foi comunicada pela ré que a indenização foi indeferida, vez que o veículo, no momento do sinistro, estava desacompanhado de escolta armada por empresa legalmente constituída.

Em razão disso, ajuizou a presente ação pugnando pela condenação da ré ao pagamento da indenização securitária na importância de R$390.304,92 (trezentos e noventa mil e trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos) e, subsidiariamente, que seja a requerida condenada a proceder com o pagamento da importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme Cláusula 2.2.1.1, cujo valor necessita tão somente a consulta do motorista, sem necessidade de monitoramento, rastreamento e escolta, valor este denominado de ‘sublimite’, de maneira a traduzir justa reparação, sem implicar ilícito enriquecimento.

Feito tal balizamento, registro que coaduno com o entendimento do 2º Vogal no sentido de que a estipulação de perda integral do direito ao valor segurado acarreta o enriquecimento sem causa da seguradora.

Isso porque, a despeito do valor da carga roubada equivaler a R$456.905,80 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta centavos), ultrapassando o limite previsto na Cláusula 2.2.1.2 (R$400,000,00), extrai-se do instrumento contratual que há cláusula expressa prevendo que
para cargas abaixo de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), bastava o serviço de rastreamento, o que restou contratado pela empresa segurada
, ora apelante, fato este incontroverso nos autos.

Logo, como bem perscrutado pelo 2º Vogal, a perda integral do direito da apelante ao valor segurado acarreta o enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que, repiso, há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.

A propósito, cito
recente
precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC), COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIA E PRÉVIA CONSULTA E CADASTRO DO MOTORISTA QUANDO FOR TRANSPORTAR CARGA COM VALOR SUPERIOR A R$60.000,00 –
CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. “A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2020) No caso em exame, restou devidamente comprovado que a transportadora segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na necessidade de se realizar uma obrigatória e prévia consulta e cadastro do motorista quando for transportar carga com valor superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais). “O agravamento do risco contratado afasta o dever de a seguradora pagar a indenização postulada na exordial.” (TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)
A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.
”
(TJ-MT - AC: 10179683920208110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS
– PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO –
CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Estando demonstrados os fundamentos que motivaram a decisão singular, não há que se falar em nulidade por falta destes. Se a parte requereu o julgamento antecipado da lide, desistindo da produção de prova, não pode, posteriormente, invocar o cerceamento ao direito de defesa. A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco. Para as cargas que superassem o valor estipulado no sublimite, consistia obrigação da segurada contratar um sistema de rastreamento de veículos por meio de satélite ou escolta armada, para ter direito a indenização em valor superior. Caso contrário, o valor desta fica restrito ao sublimite ajustado. (
Ap
86104/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/11/2013,
Publicado
no DJE 09/12/2013).”
(TJ-MT - APL: 00067646420108110003 86104/2013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)

Pelo exposto, com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência instaurada pelo 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, para
dar provimento ao recurso
, a fim de, reformando a sentença de piso, julgar procedente o pedido inicial e condenar a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária prevista na Cláusula 2.2.1.1, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pela Transportadora Chão Brasileiro Ltda, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga proposta em face de Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de pagamento integral da indenização securitária ou apenas do pagamento do sublimite, ou se o descumprimento da cláusula contratual fulmina o dever de indenizar.

Como se observa dos fatos e documentos apresentados, a transportadora deixou de contratar o serviço de escolta armada, conforme previa a cláusula de gerenciamento de risco do contrato, mesmo tendo ela mesma declarado que se tratava de carga de algodão e com valor superior a R$400.000,00.

A recorrente argumenta que o valor líquido da carga roubada,
ou seja
o valor sem o cômputo dos tributos, é inferior à estipulação contratual - R$390.304,92 (trezentos e noventa mil e trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Logo, não estaria obrigada a cumprir a cláusula que exigia a contratação de serviço de escolta e, por outro lado, cumpriu as exigências contratuais para cargas de valor inferior, qual seja contratou os serviços de monitoramento e rastreamento, fazendo assim jus ao recebimento do sublimite (R$200.000,00).

Nota-se que se revela clara o suficiente a questão relacionada ao monitoramento, se posta em comparação aquela que trata do monitoramento, se superior a R$ 400.000,00, com aquela de valor inferior e esse teto, principalmente se considerar, como no caso, que não ocorreu a exportação das mercadorias transportadas.

Destaque-se a cláusula que estabelece que para cargas de valor inferior aos R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) previstos na cláusula 2.2.1.2, era suficiente a contratação do serviço de monitoramento e rastreamento, cujo cumprimento constitui fato incontroverso.

Nesse passo, não se afigura justa a perda integral do direito à indenização securitária, porque implicaria em enriquecimento sem causa da seguradora-requerida, principalmente quando há previsão contratual de pagamento de indenização com valor menor - R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando o valor da carga for inferior aos R$400.000,00, e as normas de gerenciamento de risco forem menos exigentes, na cláusula 2.2.1.1 conhecido como sublimite.

Nesse sentido:

“CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – DESVIO DE CARGA (RCF-DC). EXIGÊNCIA DE ESCOLTA ARMADA OU ISCA MÓVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA REDIGIDA DE FORMA INTELIGÍVEL E DESTACADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS EMBARQUES ESTAVAM SENDO ACOMPANHADOS POR ESCOLTA ARMADA OU ISCA MÓVEL, NEM MONITORADOS OU RASTREADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUBLIMITE MÍNIMO NÃO RESTRINGIDO POR REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. VALORES DEVIDOS PARA CADA UM DOS SINISTROS NOS TERMOS DA APÓLICE. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJ-PR - APL: 00072815120188160035 PR 0007281-51.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 13/07/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. SEGURO DE TRANSPORTE QUE GARANTE A CARGA DE TERCEIRO. SEGURADA QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO, MAS, SIM, UTILIZA O SEGURO COMO INSTRUMENTO EM SUA ATIVIDADE ECONÔMICA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC/2015. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA O GERENCIAMENTO DO RISCO. AUTORA QUE TINHA CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CAPAZES DE MINIMIZAR OS RISCOS DE SUA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO EXPRESSA E DESTACADA QUANTO À NECESSIDADE DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E ESCOLTA ARMADA PARA CARGAS DE VALOR SUPERIOR A R$400.000,00. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR SOMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR DO SUBLIMITE POR CARGA ESTIPULADO NO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-PR - APL: 00133755620168160044 PR 0013375-56.2016.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

Nesse sentido também nessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC), COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIA E PRÉVIA CONSULTA E CADASTRO DO MOTORISTA QUANDO FOR TRANSPORTAR CARGA COM VALOR SUPERIOR A R$60.000,00 – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. “A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2020) No caso em exame, restou devidamente comprovado que a transportadora segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na necessidade de se realizar uma obrigatória e prévia consulta e cadastro do motorista quando for transportar carga com valor superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais). “O agravamento do risco contratado afasta o dever de a seguradora pagar a indenização postulada na exordial.” (TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020) A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.” (TJ-MT - AC: 10179683920208110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Com essas considerações, com a devida vênia ao entendimento da Relatora, acompanho o voto da divergência, para dar provimento ao recurso no sentido de julgar parcialmente procedente o pleito e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária conhecida como sublimite, prevista na Cláusula 2.2.1.1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023